Tribunal: STJ
Processo: 5148386-33.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662273 - GO(2024/0206103-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JUNIOR - GO017923
RENATA BARBOSA FERREIRA SARI - GO021748
AGRAVADO
: REINALDO NEVES SOBRINHO
ADVOGADA
: LUCIANA DE ALMEIDA MARTINS AMARAL - GO039546
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS.
MIGRAÇÃO DE PLANO DE
ALEGAÇÃO DE
PECÚLIO/PENSÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO). ANULAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DO CDC PARA OS CONTRATOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PRAZO
DECADENCIAL
QUADRIENAL. VIOLAÇÃO DO
§ 9o, V,
, DO CÓDIGO
ART. 178,
B
CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AFIRMAÇÃO DE
NULIDADE ABSOLUTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 169
DO
). DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CC/2002
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. A pretensão de anulação de aditivo contratual de previdência
privada por vício de consentimento (erro ou dolo) é de natureza
constitutiva negativa e se sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro)
anos, nos termos do
§ 9o, V,
, do Código Civil de 1916,
art. 178,
b
vigente à época da migração, com termo inicial na data da celebração
do ato. Precedentes desta Corte.
2. O STJ possui entendimento consolidado de que o Código de
Defesa do Consumidor não se aplica a contratos previdenciários
celebrados com entidades fechadas de previdência complementar.
3. O acórdão que afasta a decadência e a prescrição com fundamento
no
do Código
e do CDC, ao considerar que o
art. 169
Civil/2002 negócio jurídico seria nulo e, portanto, insuscetível de
convalescimento pelo decurso do tempo, contraria a orientação
Documento eletrônico VDA54068903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e576a98b-3650-4bd3-b52a-d54919c9b45f

consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que os vícios de
consentimento tratam de anulabilidade (nulidade relativa), submetida
ao referido prazo decadencial.
4. No caso concreto, tendo a migração contratual ocorrido em 5/4/1993
e a ação sido ajuizada em
a pretensão anulatória foi
16/3/2022,
fulminada pela decadência, impondo-se a reforma do acórdão
recorrido.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e576a98b-3650-4bd3-b52a-d54919c9b45f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662273 - GO (2024/0206103-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JUNIOR - GO017923
RENATA BARBOSA FERREIRA SARI - GO021748
AGRAVADO
: REINALDO NEVES SOBRINHO
ADVOGADA
: LUCIANA DE ALMEIDA MARTINS AMARAL - GO039546
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS.
MIGRAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO/PENSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
(ERRO).
ANULAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DO CDC PARA OS CONTRATOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL.
VIOLAÇÃO DO
§ 9o, V,
, DO CÓDIGO CIVIL DE
ART. 178,
B
1916. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE
ABSOLUTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 169 DO CC/2002).
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão de anulação de aditivo contratual de previdência privada
por vício de consentimento (erro ou dolo) é de natureza constitutiva
negativa e se sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, nos
termos do
§ 9o, V,
, do Código Civil de 1916, vigente à época
art. 178,
b
da migração, com termo inicial na data da celebração do ato.
Precedentes desta Corte.
2. O STJ possui entendimento consolidado de que o Código de Defesa
do Consumidor não se aplica a contratos previdenciários celebrados
com entidades fechadas de previdência complementar.
3. O acórdão que afasta a decadência e a prescrição com fundamento
no
do Código Civil/2002 e do CDC, ao considerar que o negócio
art. 169
jurídico seria nulo e, portanto, insuscetível de convalescimento pelo
Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

decurso do tempo, contraria a orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça de que os vícios de consentimento tratam de
anulabilidade (nulidade relativa), submetida ao referido prazo
decadencial.
4. No caso concreto, tendo a migração contratual ocorrido em 5/4/1993
e a ação sido ajuizada em
a pretensão anulatória foi
16/3/2022,
fulminada pela decadência, impondo-se a reforma do acórdão recorrido.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAPEMISA
SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (CAPEMISA) contra decisão que não
admitiu seu recurso especial, manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C DANOS
MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA
AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE
PECÚLIO E PENSÃO PARA O “PLANO MELHOR”. BOA-FÉ E
TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA
563 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DA
SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a
comprovação da intenção de obstrução do trâmite regular do processo
ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu na hipótese.
2. Em que pese a alegação da seguradora sobre a ciência do segurado
quanto ao negócio realizado, não se pode considerar claras e
explicativas as cláusulas apresentadas, se a alteração é realizada de
forma unilateral e o contrato é de adesão. A contratação não se deu nos
termos previstos no Código de Defesa do Consumidor, portanto são
nulas as cláusulas que restringiram os direitos do associado.
3. Tendo em vista que o associado contratou plano de previdência
privada, com plano de pecúlio e pensão e não seguro de vida, é devida a
restituição dos valores pagos.
4. A ocorrência de dano moral decorre de expectativa frustrada do
consumidor de poder optar pela percepção do benefício de pensão por
aposentadoria, o qual acreditava ter direito, em razão da ausência de
menção expressa a tal supressão no contrato “Plano Melhor”.
Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

5. Invertido o ônus da sucumbência, compete à parte ré arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (e-STJ, fls. 328-338)

Os embargos de declaração de CAPEMISA foram parcialmente acolhidos,
sem efeitos infringentes, para reconhecer omissão quanto às prejudiciais de decadência
e prescrição e afastá-las com fundamento no
do Código Civil (e-STJ, fls. 453
art. 169
/454).
Nas razões do agravo, CAPEMISA apontou ( ) ofensa ao
§ 9o, V,
,
1
art. 178,
b
do CC/1916, sustentando que a pretensão de anular/migrar aditivo contratual de 5/4/1993
sujeita-se ao prazo decadencial quadrienal, com termo inicial na data da contratação, já
consumado em
conforme precedentes do STJ, requerendo a extinção do
5/4/1997,
processo com resolução de mérito; ( ) sucessivamente, violação do
§ 1o, II,
,
2
art. 206,
b
do CC/2002, para reconhecer prescrição anual da pretensão de restituição de
contribuições em relação de trato sucessivo, limitando eventual devolução aos 12 meses
anteriores ao ajuizamento; e ( ) dissídio jurisprudencial com acórdão paradigma do
3
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a mesma temática de migração e
prazo decadencial.
Não houve apresentação de contraminuta por REINALDO NEVES SOBRINHO
(REINALDO), conforme certidão juntada (e-STJ, fl. 504).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.

e

(1)
(2) Da alegação de decadência e da prescrição

A principal controvérsia recursal levantada por CAPEMISA reside na aplicação
do prazo extintivo para o exercício da pretensão de anulação do negócio jurídico de
migração de plano, celebrado em
por alegado vício de consentimento (erro).
5/4/1993,
A pretensão de REINALDO, que foi acolhida pelas instâncias ordinárias, se
fundamenta primordialmente na alegação de que foi induzido a erro (vício de
consentimento) ao migrar do plano original, que previa opção por pensão/aposentadoria
Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

em vida, para o "Plano Melhor", que possuía natureza puramente de pecúlio por morte,
implicando restrição e renúncia de direitos sem informação adequada, o que, para o
Tribunal estadual, configuraria nulidade absoluta, nos termos do
do Código Civil
art. 169
de 2002, por analogia ou diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor (e-
STJ, fls. 454).
Esse entendimento, porém, não merece prosperar.
Em primeiro lugar, é indevida a invocação do Código de Defesa do
Consumidor para análise do caso concreto, uma vez que esta Corte Superior possui
jurisprudência firme no sentido da inaplicabilidade do CDC para os contratos celebrados
com entidade de previdência privada.
Confiram-se:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL.
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
INAPLICABILIDADE
DO
CDC.
RECURSO
PROVIDO.
[...]
8. O STJ possui entendimento consolidado de que o Código de Defesa
do Consumidor não se aplica a contratos previdenciários celebrados com
entidades fechadas de previdência complementar, mesmo em se
tratando de contrato de mútuo.
9. A FUNCEF, como entidade fechada de previdência privada, não se
enquadra como fornecedora de serviços no mercado de consumo,
afastando a incidência do CDC.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido para afastar a incidência do CDC no caso concreto
e determinar novo julgamento do feito na origem.
Tese de julgamento:
"1. A regularização da representação processual após a interposição do
recurso, mediante a juntada de procurações, configura ratificação tácita
dos atos processuais. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se
aplica a contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas de
previdência complementar".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC,
CPC,
art. 662;
arts. 76 e 932, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.248.618/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

18/3/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.714.807/DF,
julgado em 1o/6/2020.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.759.153/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO REALIZADO POR
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISSONÂNCIA ENTRE
O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA ANÁLISE DO
RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e
entidades fechadas de previdência complementar.
3. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência
complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados
com entidades fechadas.
4. Retorno dos autos à origem para reapreciação do recurso de apelação.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.714.807/DF,
Turma, julgado em
DJe de
1/6/2020,
4/6/2020)

No caso concreto, portanto, aplica-se o Código Civil, uma vez que foi
narrada possível ocorrência de vício de consentimento. Nesse cenário, o vício de
consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) na
celebração de um negócio jurídico, conforme a sistemática do Código Civil, não conduz à
nulidade absoluta (art. 166 do CC/2002 – ato ilegal), mas sim à anulabilidade (nulidade
relativa, conforme
II, do CC/2002).
art. 171,
Assim sendo, no caso concreto, considerando que o aditivo contratual para
migração para o "Plano Melhor" ocorreu em
sob a égide do Código Civil de
5/4/1993,
1916, o prazo para pleitear a anulação do contrato por vício de consentimento submetia-
se ao disposto no
§ 9o, V,
, do CC/1916, o qual estabelecia, em seus termos
art. 178,
b
literais, um prazo prescricional que a jurisprudência desta Corte pacificou como sendo de
natureza decadencial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.RETRATAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA.
CONFIGURADA.
[...]
Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

5. A anulação de aditivo contratual que ensejou migração para plano de
pecúlio por vício de consentimento sujeita-se ao prazo decadencial de 4
(quatro) anos, nos termos dos arts. 178, § 9o, V, "b", do Código Civil
/1916 e 178, II, do Código Civil/2002.6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.682.201/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ADITIVO
CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL
DE QUATRO ANOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168/STJ.
1. O acórdão embargado adotou jurisprudência consolidada na Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "Consoante
entendimento desta Corte Superior, a pretensão de anulação de aditivo
contratual de transação e novação, por alegado vício de consentimento,
está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, contados da data em
que se realizou o negócio jurídico (art. 178, § 9o, V, "b", do Código Civil
de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao
II, do CC
art. 178,
/2002). No mesmo sentido:
AgInt no AgInt no AR Esp n. 1.682.201/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.407.633/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/4/2024,
2/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.091.803/AL,
Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
2. Incide, na espécie, a Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado".
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.525.874/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
19/2/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

TESE
RELATIVA
À
TRANSAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
VIÉS
CONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL. MULTA
PREVISTA NO § 4o DO
DO
INAPILCABILIDADE.
ART. 1.021
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que,
não buscando a parte a anulação do negócio jurídico firmado, não há
falar em sujeição ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos.
2. Os pactos de previdência privada constituem modalidade de contratos
de trato sucessivo, sujeitando-se a revisão do benefício à prescrição
Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao
quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de
direito, nos termos das Súmulas 291 e 427/STJ.
[...]
(AgInt no AR Esp n. 2.407.633/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)

A pretensão de REINALDO visa à alteração da própria base da relação
jurídica fundamental, buscando desconstituir o aditivo contratual de migração,
providência que, por ser constitutiva negativa (anulação), está sujeita fatalmente ao prazo
decadencial. O termo
para a contagem do prazo, em casos de vício de
a quo
consentimento (erro ou dolo), inicia-se na data da celebração do ato ou contrato, ou seja,
5/4/1993.
Nessa linha de intelecção, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos findou-se
em
Tendo a ação sido ajuizada apenas em
(e-STJ, fl. 3), evidente
5/4/1997.
16/3/2022
que a pretensão de anulação do negócio jurídico de migração, que constitui o cerne do
pedido inicial de restituição integral, encontra-se irremediavelmente fulminada pela
decadência.
Nesse cenário, o entendimento do Tribunal estadual, ao aplicar o
do
art. 169
Código Civil/2002 (nulidade absoluta) para afastar a decadência, diverge frontalmente da
jurisprudência firmada por esta Corte Superior, que, em casos idênticos de anulação de
migração de planos por vício de consentimento, reitera a aplicação do prazo decadencial
quadrienal do Código Civil.
Afastada a pretensão principal de anulação integral do contrato com a
devolução de todas as parcelas desde 1977, em razão da incidência da decadência
quadrienal sobre a constituição negativa do ato jurídico, fica prejudicada a análise da
prescrição da pretensão de cobrança de prestações (repetição de indébito).
De fato, a recorrente CAPEMISA pleiteou, sucessivamente, o reconhecimento
da prescrição anual (art. 206, § 1o, II,
, do CC/2002), com a limitação de eventual
b
devolução às parcelas pagas nos doze meses anteriores ao ajuizamento da ação
(aplicação da
.
Súmula 85/STJ)
A prescrição anual, de fato, é aplicável às ações que envolvem seguro ou
assemelhados, conforme o dispositivo invocado. Contudo, a pacífica orientação desta
Corte Superior, ao reconhecer a decadência do direito fundamental à anulação do aditivo
contratual, que é o pressuposto para ressuscitar os termos do contrato original e,
consequentemente, afastar o regime do plano de pecúlio, impõe a extinção do processo
com a resolução do mérito, tornando desnecessária a análise da prescrição das
prestações.
Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

Em suma, reconhecida a decadência do direito de anular o negócio jurídico
que modificou o plano de benefícios (migração para o "Plano Melhor"), a relação jurídica
subjacente permanece íntegra, regida pelo contrato de 1993. As pretensões acessórias,
como a restituição de valores, não se sustentam na ausência de anulação do ato que as
autoriza (o aditivo contratual).
Reconhecida a violação de lei federal (alínea
do inciso III do
da CF),
a
art. 105
fica prejudicada a alegação de dissídio jurisprudencial (alínea
do inciso III do
c
art. 105
da CF).
Diante do exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
para reformar o acórdão recorrido e declarar extinto
DAR-LHE PROVIMENTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do
II, do CPC, em razão da
art. 487,
decadência da pretensão de anulação do aditivo contratual celebrado em 5/4/1993.
Condeno o recorrido REINALDO NEVES SOBRINHO ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios em favor da recorrente CAPEMISA, que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:07
Código de Controle do Documento: c7604ddf-b46d-4d11-9571-11a774aa78a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.662.273 / GO
Número Registro: 2024/0206103-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
514838633 51483863320228090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JUNIOR - GO017923
RENATA BARBOSA FERREIRA SARI - GO021748
AGRAVADO
: REINALDO NEVES SOBRINHO
ADVOGADA
: LUCIANA DE ALMEIDA MARTINS AMARAL - GO039546
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 6971cec5-1a7d-4662-b9b8-1ab2755b99f8

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 6971cec5-1a7d-4662-b9b8-1ab2755b99f8